Tribunal: TJSP
Processo: 2037721-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão de cláusulas de contrato bancário. Indeferimento da tutela de urgência. Recurso da autora. Ausência de um dos pressupostos recursais. Intimação para sanar o vício. Desatendimento. Recurso não conhecido.